Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705167-58.2023.8.07.0008 RECORRENTE: MATHEUS DOS SANTOS AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR AS LESÕES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em situação de agressão em contexto familiar que, na maioria das vezes, ocorrem no âmbito privado, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, possuindo suas declarações especial relevância, mormente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar falsamente o réu. 2. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial é dispensável nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e configura apenas como um dos meios de prova, a despeito da redação do art. 158 do CPP. Precedentes. 3. O relato judicial da vítima, harmônico com a versão apresentada em delegacia e, compatível com as demais provas, em especial as fotografias anexadas, tem envergadura para sustentar o édito condenatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020